Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES RECURSAIS EM DIVERGÊNCIA COM A REALIDADE DOS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA. PARTE COMO TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE MANEJO DE AÇÃO ADEQUADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em suas razões, o agravante sustentou que a hipoteca teria sido registrada apenas na “matrícula mãe” do empreendimento e não constaria tal garantia na matrícula individualizada do imóvel. Não é essa a realidade constatada nos autos.
2. O agravante sustentou ainda que a unidade imobiliária corresponde à parcela mínima do empreendimento dado em garantia e que não haveria prejuízo para o credor em eventual alienação. Contudo, a argumentação se volta a eventual pretensão de desconstituição da hipoteca, o que não é passível de conhecimento nos autos, posto que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, enquanto credora hipotecária, comparece aos autos na condição de terceira interessada exclusivamente para defender a preferência de seu crédito em relação aos demais. Caso o exequente deseje deduzir pretensão contra a CAIXA ECONÔMICA, deverá valer-se da ação adequada e sob a garantia do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.